Tribunal: STJ
Processo: 0334832-55.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1032378 - SP(2025/0334832-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JACKSON MARTINS DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO.
AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em conformidade
com a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou orientação
no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, com não conhecimento do writ, ressalvados casos
excepcionais de flagrante ilegalidade que autorizem a concessão de
ofício.
2. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em
julgado, configurando substituição de revisão criminal em hipótese na
qual não houve inauguração da competência desta Corte Superior, à luz
do
alínea “e”, da Constituição da República, o que
art. 105, inciso I,
evidencia a inadmissibilidade do writ.
3. No caso concreto, o habeas corpus foi impetrado em
contra
3/9/2025
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em
sem notícia de interposição de qualquer outro recurso
10/11/2020,
posteriormente, evidenciando substituição de revisão criminal.
4. Incompetência do Superior Tribunal de Justiça para processar revisão
criminal de decisões não proferidas por esta Corte (art. 105, I, “e”, da
CF), a inadmissibilidade do habeas corpus substitutivo e a inexistência
Documento eletrônico VDA54492297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:25
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: a5677c17-af17-440f-8884-b11b63323d05

de flagrante ilegalidade que autorizasse a concessão de ofício,
mantendo-se a decisão agravada ante a ausência de fatos novos ou teses
jurídicas diversas.
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54492297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:25
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: a5677c17-af17-440f-8884-b11b63323d05

AgRg no HABEAS CORPUS No 1032378 - SP (2025/0334832-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JACKSON MARTINS DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INCOMPETÊNCIA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
ACÓRDÃO
TRANSITADO
EM
JULGADO.
AUSÊNCIA
DE
FATO
NOVO.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em conformidade
com a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou orientação
no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, com não conhecimento do writ, ressalvados casos excepcionais
de flagrante ilegalidade que autorizem a concessão de ofício.
2. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em julgado,
configurando substituição de revisão criminal em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte Superior, à luz do
alínea “e”, da Constituição da República, o que
art. 105, inciso I,
evidencia a inadmissibilidade do writ.
3. No caso concreto, o habeas corpus foi impetrado em
contra
3/9/2025
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em
Documento eletrônico VDA53999460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:40
Código de Controle do Documento: 673892d8-a839-4bb2-ae9f-7043239074fa

sem notícia de interposição de qualquer outro recurso
10/11/2020,
posteriormente, evidenciando substituição de revisão criminal.
4. Incompetência do Superior Tribunal de Justiça para processar revisão
criminal de decisões não proferidas por esta Corte (art. 105, I, “e”, da CF),
a inadmissibilidade do habeas corpus substitutivo e a inexistência de
flagrante ilegalidade que autorizasse a concessão de ofício, mantendo-se a
decisão agravada ante a ausência de fatos novos ou teses jurídicas
diversas.
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
JACKSON MARTINS DE SOUZA
decisão monocrática em que não conheci do habeas corpus.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime de tráfico de
drogas.
A defesa aduz, em síntese: a) desproporcionalidade do aumento da pena-
base com fundamento no da e requer sua fixação no art. 42 Lei n. 11.343/2006
mínimo legal ou, subsidiariamente, a limitação da exasperação a 1/6; b) aplicação da
causa de diminuição do
§ 4o, da referida Lei.
art. 33,
Não conhecido o habeas corpus, pleiteia a defesa a reconsideração da
decisão agravada ou a submissão do feito a julgamento colegiado.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Documento eletrônico VDA53999460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:40
Código de Controle do Documento: 673892d8-a839-4bb2-ae9f-7043239074fa

O habeas corpus foi impetrado em
contra acórdão proferido pelo
3/9/2025,
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em
sem notícia de
10/11/2020,
interposição de qualquer outro recurso depois, a evidenciar que este
é, portanto,
writ
substitutivo de revisão criminal.
Por força do
alínea "e", da Constituição Federal, a
art. 105, inciso I,
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no Superior Tribunal de Justiça
julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo
paciente, é de se reconhecer a incompetência deste Tribunal Superior para o
processamento do habeas corpus.
Nessa perspectiva:
EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO
TRANSITADO
EM
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso,
firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas
corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o
não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais
em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de
ofício. 2. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado
em julgado. Verifica-se, assim, a inadmissibilidade do
,
writ
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na
qual não houve inauguração da competência desta Corte Superior
(art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República).
Precedentes. 3. Não havendo flagrante ilegalidade ou teratologia a
ser sanada de ofício, a decisão agravada deve ser mantida. 4. Agravo
regimental desprovido.
(
relator Ministro
AgRg no HC n. 883.695/SP,
Teodoro Silva
, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
Santos
12/3/2024,
18/3/2024.

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito:
Documento eletrônico VDA53999460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:40
Código de Controle do Documento: 673892d8-a839-4bb2-ae9f-7043239074fa

"É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n.
749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53999460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:40
Código de Controle do Documento: 673892d8-a839-4bb2-ae9f-7043239074fa

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.032.378 / SP
Número Registro: 2025/0334832-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15057014820198260050
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JACKSON MARTINS DE SOUZA (PRESO)
CORRÉU
: RAFAEL LUIS DAMIAO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JACKSON MARTINS DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Documento eletrônico VDA54471841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:08
Código de Controle do Documento: bef1ed33-a200-4d4d-952d-927bc9865331

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:56:08
Código de Controle do Documento: bef1ed33-a200-4d4d-952d-927bc9865331